Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718127-66.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALEXANDRE ADRIANO ALVES LOPES Ao Núcleo de Prática Jurídica para apresentar razões de apelação (ID 57523230, p. 2). Em seguida, encaminhe-se ao Ministério Público para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES